Tribunal: CARF
Processo: 12585.000594/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000594/2010-94
ACÓRDÃO
9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO
INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nas vendas da cooperativa agropecuária para a
agroindústria desautoriza o crédito integral para o adquirente, havendo,
por outro lado, o benefício fiscal do crédito presumido (Acórdão no 9303-
014.063).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.838, de 28/09/2015 (fls.1683/1690), proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ÓLEO DIESEL UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA.
DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito a aquisição de óleo diesel utilizados em máquinas e
equipamentos empregados na fase agrícola.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. LIMITE TEMPORAL. ART. 31 DA LEI
No 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 599.316.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da
contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido
até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência consolidada no STF e reafirmada
no RE 599.316, com trânsito em julgado em 20/04/2021, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos
no âmbito do CARF.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas referentes ao óleo
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
3
diesel utilizado na fase agrícola e (ii) para afastar o limite temporal do art. 31 da
Lei no 10.865/2004.
Breve síntese do processo
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de PIS não
cumulativo, relativo ao 2o trimestre 2010, transmitido em 26/08/2010 (fls. 06 a 12), cumulado
com Declaração de Compensação (DCOMP) vinculada aos alegados créditos (fls. 13 a 44).
Por meio do despacho decisório da EQAUD/DIORT/DERAT/SPO (fls.1386/1403), o
Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e a Declaração de Compensação homologada
até o limite do direito creditório reconhecido, em síntese, com base nos seguintes fundamentos:
i)
No tocante à agroindústria (ramo de atuação do contribuinte), a
legislação traçou regras específicas para a apuração do crédito de
PIS/COFINS. É bastante comum no mercado agropecuário produtores
rurais (pessoas físicas) fornecerem insumos agropecuários a pessoas
jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS e a COFINS no regime não-
cumulativo. Estas pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes
destas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam direito ao
creditamento pelos adquirentes. Este fato desequilibrava as relações
comerciais no agronegócio, uma vez que as pessoas jurídicas que apuram
a Contribuição para o PIS e a COFINS no regime não-cumulativo davam
preferência para as aquisições de insumos agropecuários de outras
pessoas jurídicas, porque assim teriam direito ao creditamento relativo a
estas aquisições;
ii)
O crédito presumido foi estabelecido, inicialmente, nas vendas dos bens
relacionados realizadas por pessoas físicas (Lei no 10.684, de 30 de maio
de 2003, em seu art. 25, incluiu os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002). O crédito era apurado mediante aplicação de alíquota
correspondente a 70% da alíquota prevista para a contribuição sobre o
valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção de
produtos destinados à venda, conforme estabelecia o inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637/2002. Com a sanção da Lei no 10.833, de 2003, os
§§ 5o e 6o do art. 3o possibilitaram também na COFINS a apuração do
crédito presumido nas mesmas bases que já haviam sido estabelecidas
para a Contribuição para o PIS;
iii)
A solução proposta (que já não está mais em vigor) não surtiu efeito na
amplitude planejada. Isso porque no agronegócio operavam também
como fornecedores pessoas jurídicas, cujas vendas da mesma espécie
davam direito à apuração de créditos normais (cheios), em valor superior
aos créditos presumidos gerados nas aquisições de insumos de pessoas
físicas. A alternativa adotada para que o mercado adquirisse o equilíbrio
foi, então, suspender a incidência das contribuições nas vendas daqueles
produtos realizadas por pessoas jurídicas, visando afastar a apuração dos
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
4
créditos normais, e possibilitar a apuração e dedução de créditos
presumidos não-cumulativos originados nas vendas efetuadas com
suspensão. Os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
revogaram as disposições mencionadas nas Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, reformulando em parte a solução anteriormente
desenhada;
iv)
A suspensão da incidência das contribuições, conforme delineada acima, é
regra e não exceção, tendo, portanto, cunho obrigatório. A redação do
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece marco imperativo: “A
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:”. Não consta na legislação a possibilidade de, ao
efetuarem vendas de produtos agropecuários a pessoas jurídicas
relacionadas no caput do art. 8o, as pessoas jurídicas relacionadas nos
incisos I a II do § 1o do mesmo artigo recolham as contribuições, gerando
assim o crédito normal a seus clientes. Se assim fosse, estar-se-ia
voltando à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas não têm
essa possibilidade. Assim, revela-se a sapiência da Lei que forçou um
equilíbrio por justiça fiscal. A Instrução Normativa SRF no 660, de 2006,
em seus art. 4o e 6o, confirma este entendimento;
v)
O crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou compensado, mas
somente utilizado como desconto da Contribuição devida;
vi)
A forma de apuração do crédito pelo contribuinte está em desacordo com
a legislação. Conforme demonstrado na fundamentação deste despacho,
o contribuinte deveria ter efetuado as suas compras de café com a
suspensão aludida nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, o que geraria crédito presumido e não crédito cheio. Afinal, o
interessado compra café cru em grão de pessoas jurídicas que se
enquadram no conceito de cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa
que exerça atividade agropecuária;
vii)
Não obstante na maioria das notas fiscais de compra de insumos constar:
“VENDA SUJEITA A INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS, NÃO SUJEITA A
SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 9° DA LEI N° 10.925/2004.” conclui-se
que essas operações deveriam, OBRIGATORIAMENTE, ter sido realizadas
com suspensão e foram consideradas pela fiscalização como se assim
tivessem sido. Então, essas operações geraram crédito presumido à
NOBLE BRASIL S.A.;
viii)
No tocante à produção de açúcar e álcool, a empresa pleiteia créditos
relativos ao óleo diesel combustível. Este combustível é utilizado, segundo
planilha entregue pelo contribuinte, na colheita da cana-de-açúcar. No
caso em análise, o interessado pleiteia crédito relativo às despesas com
combustíveis utilizados nas máquinas, equipamentos e veículos
empregados nas atividades de colheita da cana-de-açúcar, o que
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
5
fornecerá o insumo necessário à fabricação do açúcar e do álcool, que
serão destinados à venda. Nesse contexto, observa-se que o combustível
consumido não é aplicado nas máquinas, equipamentos e veículos
diretamente ligados à produção do bem destinado à venda, sua relação
com o produto industrializado pela empresa é apenas indireta, se
comportando como insumo do insumo; não sendo, portanto, essa
despesa passível de gerar crédito das contribuições em análise. Assim, o
crédito relativo ao óleo diesel combustível foi glosado pela fiscalização;
ix)
O crédito presumido relativo aos bens utilizados como insumos foi
calculado aplicando-se a alíquota de 0,5775% (35% de 1,65%). O crédito
presumido não pode ser ressarcido/compensado;
x)
Quanto aos créditos de despesas de aluguéis de prédios locados de
pessoas jurídicas, foram aceitos apenas as despesas relativas a dois
contratos confirmados pela empresa;
xi)
Quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado (com base nos
encargos de depreciação), foram glosados os créditos advindos dos bens
adquiridos até 30 de abril de 2004 (art. 31 da Lei no 10.865/2004).
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte (fls.1414/1450),
a lide foi decidida pela 9a Turma da DRJ em São Paulo/SP - Acórdão 16-78.171 (fls.1600/1623) que
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a defesa apresentada, apenas para
reconhecer o crédito atinente às despesas com aluguel documentalmente comprovadas.
Diante de tal situação, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário (fls.1627/1660),
sustentando, em síntese:
a) que tem direito ao crédito relativo à aquisição de café;
b) aplicação do art. 146 do CTN;
c) da aplicação no REsp no 1.221.170/PR do STJ ao conceito de insumo;
d) reversão das glosas de (i) óleo diesel e (ii) depreciação de móveis e utensílios,
veículos, computadores e softwares são inequivocamente úteis e necessárias à
manutenção da fonte de produção do faturamento oferecido pela Recorrente à
tributação pelo PIS/COFINS; e, (iii) despesa de aluguel.
A lide foi decidida pela 1a Turma da 2a Câmara, deste 3a Seção de Julgamento, pelo
Acórdão no 3201-009.838 (fls.1683/1690), que por unanimidade de votos, decidiram em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para: (i) reverter as glosas referentes ao óleo diesel
utilizado na fase agrícola e (ii) para afastar o limite temporal do art. 31 da Lei no 10.865/2004.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.1701/1725), suscitando
divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
6
1. Da obrigatoriedade da suspensão do PIS e Cofins, e para comprovar a
divergência indica como paradigma o Acórdão no 3302- 002.801:
Quanto a comprovação da divergência apontada, expõe o seguinte:
- ao contrário do que decidiu o v. acórdão recorrido, para o acórdão paradigma é
imprescindível o cumprimento de todos as condições previstas na legislação
pertinente, materiais e formais, para que a operação comercial faça jus à
suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/04 e, consequentemente, o
contribuinte calcule de forma presumida o crédito das contribuições em questão
e não sob a sistemática comum da não cumulatividade.
- no acórdão paradigma, o direito à tomada de créditos pela sistemática ordinária
foi reconhecido justamente por não haver a menção na nota fiscal de que a
operação se deu com a suspensão do PIS e da Cofins, bem como pela Compradora
não ter apresentado a declaração de que trata o Anexo I da IN 660/06.
2. Da aplicação do artigo 146 do CTN, e indica como paradigma o Acórdão no 3401-
002.537:
Destaca a Recorrente:
- o v. acórdão recorrido afastou a aplicação do artigo 146 do CTN por entender
que a aplicação de entendimento divergente das reiteradas Soluções de Consulta
emitidas pela RFB à época dos fatos, que reconheciam que a suspensão em
debate está condicionada ao cumprimento dos termos e condições previstos na
IN 660/06, não configuraria mudança de critério jurídico;
- em sentido diametralmente oposto à alegação do v. acórdão recorrido, o
acórdão paradigma, entendeu que a alteração de entendimento veiculado por
solução de consulta constitui sim alteração de critério jurídico, vedada pelo artigo
146 do CTN.
No mérito, em suma defende o reconhecimento do direito ao crédito integral do PIS
e da COFINS, sobre as operações de café, sob o entendimento de que “a suspensão da incidência
do PIS e da Cofins nas operações de venda de café tornou-se obrigatória apenas a partir de 2012,
quando entrou em vigor a MP 545/11”.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela contribuinte (fls.1796/1803), admitindo a
rediscussão da seguinte matéria: 1 – Da obrigatoriedade da suspensão do PIS e Cofins.
Recurso de Agravo
A contribuinte interpôs o Agravo contra Despacho de Admissibilidade que admitiu
apenas em parte do Recurso Especial (fls.1811/1822), o qual foi REJEITADO, confirmando o
seguimento parcial do Recurso Especial (fls.1844/1846).
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
7
Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões
(fls.1854/1872), a qual requer seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
contribuinte. Nesse sentido, defende o que segue:
a) como o contribuinte cumpre os requisitos do art. 4o da IN no 660/2006 (item 43
do Despacho Decisório recorrido - fl. 1397), a suspensão da incidência do PIS e
COFINS é obrigatória, e o tipo de crédito que se deve apurar é o presumido;
b) suspensão de incidência era condicionada, nos termos da IN SRF no 660/2006, e
continuou a ser condicionada após as alterações promovidas pela IN RFB no
977/2009, não houve qualquer modificação acerca da aplicação da suspensão, e
por isso não procede a alegação do contribuinte de que houve alteração de
entendimento (critério jurídico) por parte da Fiscalização; e,
c) as Soluções de Consulta apontadas somente esclarecem que a suspensão da
incidência do PIS e COFINS está condicionada ao cumprimento dos termos
dispostos na IN SRF no 660/2006, e o fato da suspensão de incidência ser
condicionada não quer dizer que ela seja facultativa.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo, e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF/20023, conforme atestado pelo Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial.
Consta do Despacho na parte admitida do recurso, o seguinte acerto:
1 – Da obrigatoriedade da suspensão do PIS e Cofins
Acórdão no 3302-002.801 (paradigma)/Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
8
A demonstração de conhecimento pleno quanto às irregularidades que lhe
foram imputadas, e a defesa meticulosa, abrangendo questões preliminares
e de mérito, comprova a inexistência de cerceamento do direito de defesa.
PERDA DO OBJETO PARA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL
A propositura de Mandado de Segurança com o mesmo objeto já constante
em litígio no Processo Administrativo Fiscal, implica na renúncia às
instâncias administrativas, com a desistência da anterior manifestação de
inconformidade e a comprovação de cumprimento pela administração da
determinação judicial leva à conclusão de que a matéria deixou de ser
objeto de litígio administrativo na instância administrativa de julgamento
posterior.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de ressarcimento ou compensação,
mostra-se ônus da interessada a minuciosa comprovação da existência do
direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.CONCEITO Consideram-se insumos, para fins
de desconto de créditos na apuração das contribuições de PIS e/ou Cofins
não cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO.
Para fins de cálculo na apuração do valor das contribuições para o PIS e
Cofins, segundo o regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica somente
poderá descontar os créditos expressamente autorizados na legislação de
regência.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS PRONTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA
Inexiste previsão legal para o cálculo de créditos a descontar das
contribuições de PIS e Cofins não cumulativos sobre valores relativos a
fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, não clientes.
CRÉDITO. NOTA FISCAL SEM RESSALVA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
9
Não tendo o fornecedor exigido e nem o comprador fornecido a declaração
do Anexo I da IN SRF no 660/06 e não constando da nota fiscal que a venda
foi efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
presume-se normal a operação de compra e venda e o respectivo crédito
básico.
Excertos do voto:
Especificamente, discute-se, no que se refere aos créditos glosados as
seguintes hipóteses: (a) notas inexistentes; (b) notas que tem o registro de
suspensão e tem a declaração de suspensão; (c) notas de pessoas jurídicas
que foram emitidas na forma de “produtor rural”; (d) Notas que não tem
anotação nenhuma e não tem declaração.
Divirjo da I. Relatora em relação aos itens (c) e (d) para os quais reconheço
o direito ao crédito da contribuinte. A questão é que discordo do
entendimento de que o comprador do produto tem a obrigação de
conhecer e buscar informações acerca dos quesitos que tornam a operação
comercial suspensa, especialmente quando o vendedor tem a obrigação de
informar esta condição na Nota Fiscal. A fiscalização não pode transferir o
seu dever de fiscalizar para o contribuinte, a responsabilidade deste
procedimento é do agente Fiscal. (...)
Desta forma, abro a divergência para o fim de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apresentado pela Recorrente para conceder o crédito relativo às
Notas Fiscais (c) de pessoas jurídicas que foram emitidas na forma de
“produtor rural”; (d) que não possuem anotação nenhuma e não tem
declaração de suspensão. (destaques originais).
Das decisões contrapostas, estando plasmada a similitude fática, visto que ambas
as decisões analisaram a mesma matéria, constata-se divergência jurisprudencial,
visto que decidiu o acórdão recorrido que é obrigatória a suspensão da cobrança
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida pelo art. 9o da Lei no
10.925/2004, na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente
for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Já o acórdão paradigma, nos termos do voto vencedor, em outro viés
interpretativo decidiu que não tendo o fornecedor exigido e nem o comprador
fornecido a declaração do Anexo I da IN SRF no 660/06 e não constando da nota
fiscal que a venda foi efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, presume-se normal a operação de compra e venda e o respectivo
crédito básico. (grifos originais)
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço
do Recurso Especial, na parte admitida.
II – Do mérito:
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
10
A matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, cinge-se à questão da obrigatoriedade ou não da suspensão da incidência do PIS e
COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, e ao tipo de crédito que tem direito o
contribuinte (normal ou presumido).
Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma breve
incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
Com a instituição do regime não cumulativo para as contribuições de PIS/COFINS, a
partir da promulgação das Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), as pessoas jurídicas,
tributadas pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro real, passaram a ter
direito a créditos sobre insumos utilizados na produção.
Contudo, ao setor agropecuário (ramo de atuação da contribuinte) por possuir
características específicas de sua cadeia produtiva, a legislação traçou regras específicas para a
apuração do crédito de PIS/COFINS, na forma presumida, objetivando compensar a carga
tributária sobre a agroindústria (reduzindo o impacto da tributação na cadeia produtiva; incentivar
a industrialização e exportação de produtos agropecuários (tornando o setor mais competitivo); e,
evitar acúmulo de créditos ineficazes (permitindo a recuperação do PIS e COFINS em operações
não tributadas ou com alíquota zero).
As primeiras previsões para o crédito presumido surgiram nas seguintes legislações:
 Lei no 10.637/2002: instituiu a não cumulatividade do PIS, mas sem previsão
específica para o setor agroindustrial.
 Lei no 10.684/2003: acrescentou os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei no
10.637/2002, criando o primeiro modelo de crédito presumido, mediante
aplicação de alíquota correspondente a 70% da alíquota prevista para a
contribuição sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na
produção de produtos destinados à venda.
 Lei no 10.833/2003: instituiu a não cumulatividade da COFINS, prevendo
crédito presumido nos §§ 5o e 6o do art. 3o, possibilitaram também na
COFINS a apuração do crédito presumido nas mesmas bases que já haviam
sido estabelecidas para a Contribuição para o PIS.
Com a edição da Lei no 10.925/2004 (arts. 8o e 9o), consolidou e aprimorou a
aplicação do crédito presumido para empresas do setor agroindustrial, estabelecendo:
 Direito ao crédito presumido de PIS e COFINS sobre a aquisição de insumos
agropecuários de produtores rurais e cooperativas agropecuárias.
 Percentuais diferenciados de crédito, conforme o tipo de produto adquirido
e o setor específico dentro da agroindústria.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
11
 Utilização do crédito presumido para abatimento do valor devido de PIS e
COFINS.
Desde sua instituição, o crédito presumido passou por ajustes para aprimorar sua
regulamentação:
 Lei no 12.058/2009: alterou a sistemática de apuração do crédito presumido
para alguns setores.
 Lei no 12.865/2013: ajustou a lista de produtos agropecuários
contemplados.
 Lei no 13.137/2015: restringiu o benefício a determinadas operações e
reforçou a fiscalização sobre o uso do crédito presumido.
No caso, o acórdão recorrido prevaleceu o entendimento no sentido de negar o
direito ao crédito integral dos insumos (produtos agropecuários – café – código 09.01 da NCM da
TIPI), adquiridos de pessoas jurídicas, mantendo-se somente no percentual da presunção, uma vez
que caberia a aplicação da suspensão conforme IN no 977, de 2009, juntamente com o art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004.
Sobre esse ponto, se insurge a recorrente, com o entendimento de que “a
suspensão da incidência do PIS e da Cofins nas operações de venda de café tornou-se obrigatória
apenas a partir de 2012, quando entrou em vigor a MP 545/11”. Segundo a recorrente “a
legislação permitia a tomada de créditos ordinários nas operações de café era justamente porque
a suspensão do PIS e da Cofins não se aplicava irrestritamente a todas as operações do setor”, que
só veio a ser disciplinada coma edição da MP 545/11.
Em contrarrazões, defende a Fazenda Nacional, que a redação do art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, estabelece comando imperativo de suspensão da incidência, nas hipótese em
que é aplicável; e os termos e condições mencionados no §2o do art. 9o foram estabelecidos pela
SRF, por meio da IN SRF no 636/2006, e alterações posteriores, de forma a deixar explícita a
obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e COFINS, e o tipo de crédito que se deve
apurar é o presumido.
Como dito acima, os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, revogaram as disposições
mencionadas nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, reformulando em parte a solução
anteriormente desenhada, não apenas criou o crédito presumido de PIS e COFINS para a
agroindústria, mas também estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência dessas
contribuições em determinadas operações.
Para uma melhor compreensão, trago a colação a previsão contida nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925/2004, depois alterados, para melhor aperfeiçoamento, pela Lei no 11.051, de
2004, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
12
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
13
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004). (grifou-se)
Da leitura atenta do texto do art. 9o da Lei no 10.925/2004, seja na edição original
ou na redação dada pelos diplomas posteriores, leva à única e indubitável conclusão de que
ocorrendo uma situação fática-jurídica delimitada implica a suspensão das Contribuições, pois as
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
14
expressões "fica suspensa na hipótese de" e "fica suspensa no caso de" não comportam outra
interpretação válida. Segue o excerto do caput do artigo:
Art. 9° A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa
na hipótese de (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Ainda, os termos e condições mencionados no §2o do art. 9o foram estabelecidos
pela SRF, por meio da Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, a qual, na sua redação
original, determinou:
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes
da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
15
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de
suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo.
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
Art.4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes
deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos. II - em relação aos arts. 5o a 8o, a
partir de 1o de agosto de 2004.
(...)
Art.11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art.
9o da Lei no 10.925, de 2004; e
II - em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art.12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006. (grifou-se)
Posteriormente a IN RFB no 977, de 2009, promoveu alterações na IN SRF no 660, de
2006, de forma a deixar explícita a obrigatoriedade da suspensão nas hipóteses em que ela é
aplicável:
Art. 19. O art. 4o da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, e o
título que o antecede, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Da Aplicação da Suspensão"
"Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e
3o é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente:
............................
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda." (NR)
(...)
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
16
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de novembro de 2009, observado, quanto ao
art. 19, o que dispõe o inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, (CTN).
Art. 23. Ficam revogados os §§ 1o e 2o do art. 4o, o parágrafo único do art. 6o, o §
4o do art. 8o e o Anexo I da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de
2006. (grifou-se)
No caso dos autos, não constam qualquer refutação ao fato de que os fornecedores
não se enquadrariam na lista de pessoas jurídicas sujeitas à suspensão da contribuições, prescrito
no art. 3o da IN SRF no 660/2006.
Importante ressaltar, que os fornecedores da recorrente enquadram-se nos incisos I
e II do § 1o, do art. 3o da citada IN, como informado no Despacho Decisório (fl.1397):
42.Afinal, o interessado compra café cru em grão de pessoas jurídicas que se
enquadram no conceito de cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa que
exerça atividade agropecuária. Alguns de seus fornecedores são: Comercial de
Café Stockl LTDA; Gold Coffee Comércio de Café LTDA; Líder Comercial de Café
LTDA; SASC – Sociedade Agrícola Senhora da Conceição LTDA; dentre outros.
Ademais, a recorrente se enquadra nas exigências do art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 660, de 2006. Nesse sentido, consta do Despacho (fl.1397):
a) apura o imposto de renda com base no lucro real, conforme se verifica na
consulta à fl. 1297;
b) exerce atividade agroindustrial, uma vez que se enquadra nos dois incisos do
art. 6° da Instrução Normativa RFB no 660, de 17 de julho de 2006: I) a empresa
efetua a atividade econômica de produção de produtos destinados à alimentação
humana ou animal, classificados na NCM no Capítulo 09 (café); e II) o café vendido
pela empresa passa pelo processo cumulativo das atividades de padronização,
beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) e/ou são separados por densidade dos grãos. Tal processo está
descrito no Fluxograma Operacional entregue pela empresa a esta fiscalização (fls.
122 a 146)
b.1) Vale observar que o fato de a NOBLE BRASIL S.A contratar terceira pessoa
para efetuar a atividade agroindustrial descrita acima não a descaracteriza como
aquela que promove tal operação e exporta o café beneficiado. Afinal, sendo um
estabelecimento comercial de produtos cuja “agroindustrialização” é realizada
por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, mediante a remessa,
por ele efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens,
recipientes etc., a NOBLE BRASIL S.A. equipara-se a agroindústria.
c) utiliza o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM no
Capítulo 09 (café).
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
17
44. Assim, não obstante na maioria das notas fiscais de compra de insumos
constar: “VENDA SUJEITA A INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS, NÃO SUJEITA A
SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 9° DA LEI N° 10.925/2004.” conclui-se que
essas operações deveriam, OBRIGATORIAMENTE, ter sido realizadas com
suspensão e serão consideradas por esta fiscalização como se assim tivessem sido.
Então, essas operações geraram crédito presumido à NOBLE BRASIL S.A..
Destaca-se, como bem observado no Despacho Decisório (fl.1395): “Não consta na
legislação a possibilidade de, ao efetuarem vendas de produtos agropecuários a pessoas jurídicas
relacionadas no caput do art. 8o, as pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a II do § 1o do
mesmo artigo recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal a seus clientes. Se assim
fosse, estar-se-ia voltando à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa
possibilidade. Assim, revela-se a sapiência da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal”.
Esta Turma, em composição diversa, já enfrentou o caso envolvendo a mesma
contribuinte, em sessão realizada na data de 09/12/2021, no Acórdão no 9303-012.704 (Processo
no 12585.720382/2011-16), nesse sentido foi proferido o voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
Oportuno trazer à tona um trecho do que restou decidido naquele Processo no
12585.720382/2011-16, pela Turma a quo, no Acórdão no 3201-003.411, de 02/02/2018, cujos
fundamentos adoto como razão complementares de decidir no presente caso:
Ora, na hipótese das vendas efetuadas de café por pessoa jurídica cerealista ou
cooperativa (requisitos do art. 3o, § 1o da IN) a adquirente pessoa jurídica que não
reúne os requisitos (art. 4o da IN) para que a venda seja com a suspensão de
PIS/Cofins, é dever dos vendedores municiarem-se dos elementos e documentos
que os dispensariam do dever legal estatuído na norma suspensiva, pois que no
descumprimento sujeitam-se às sanções legais.
Toda a argumentação despendida pela recorrente quanto à emissão de notas
fiscais com informação de venda sujeita à incidência de PIS e Cofins pelos seus
fornecedores pessoas jurídicas são inócuas pois que a inobservância de
regramento legal em relação ao setor agroindustrial não comporta a transmissão
de direito creditório por se tratar de procedimento contrário ao legalmente
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
18
prescrito. Não havia a permissão a esses fornecedores à opção pela suspensão,
vez que evidente imposição legal no caput do art. 9o da Lei no 10.925/04.
Melhor explicando, as pessoas jurídicas que ao arrepio da lei emitiram notas
fiscais sem a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de
operação sujeita à incidência de PIS/Cofins, não tem o condão de atribuir o
crédito básico (em valores integrais). Se a lei impõe à operação a suspensão e
autoriza o adquirente o direito ao crédito presumido, somente esta modalidade
creditória poderá tomá-lo.
Outrossim, o dever da fiscalização de verificar a regularidade das notas fiscais
emitidas, a escrituração e a apuração das contribuições na pessoa jurídica
vendedora está fora do escopo do procedimento que trata este processo, e
tampouco corrobora qualquer pretensão da recorrente.
Ademais, a praticidade tributária permite que o Fisco escolha qual o sujeito
interveniente em determinado conjunto de operações irá auditar. Não por outro
motivo a tão conhecida substituição tributária, há muito instituída no direito
pátrio, e, ainda que contestadas em tribunais superiores, permanece vigente no
ordenamento jurídico pátrio.
Quanto às soluções de consulta, nada haveria a acrescentar aos fundamento da
decisão recorrido. Seu conteúdo material não afirma a facultatividade da
indigitada suspensão, basta a leitura atenta do teor de todas elas; formalmente,
ainda que outras fossem as interpretações, não teriam efeitos à recorrente, vez
que não figurava como consulente.
E neste sentido nenhum amparo à pretensão da recorrente o avocado art. 146 do
CTN, pois não se está diante de situação de mudança de critério jurídico
anteriormente fixado pelas autoridades da Receita Federal Em hipótese alguma a
legislação negligenciou a sistemática da não-cumulatividade do PIS/Cofins; ao
contrário, o art. 9o da Lei no 10.925/04 com o objetivo de conceder crédito onde
não havia - nas aquisições de pessoas físicas - tratou de aplicar o instituto do
crédito presumido que por opção do legislador, já demonstrado em sua
teleologia, estendeu às pessoas jurídicas, ainda que compreendido como um
limitador.
Não há que se falar em introdução da suspensão obrigatória somente com o
advento da IN RFB no 979 de 2009 ou pela Lei 12.599/2001. A obrigatoriedade da
suspensão está no texto original "A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS fica suspensa (...)", a evolução legislativa trouxe maior simplificação e
especificidade à regra, conquanto rotulado ou nomeado pelo caráter
interpretativo.
No mesmo sentido, cito recentes acórdãos proferidos por esta 3a Turma da CSRF, in
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
19
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
OBRIGATORIEDADE.
CRÉDITO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
nas vendas da cooperativa agropecuária para a agroindústria desautoriza o
crédito integral para o adquirente, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do
crédito presumido
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de
forma geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp
1.221.170/PR. No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu
favor reconhecendo crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se
incluem o valor de seguro, obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o
reconhecimento do crédito, exclusivamente diante das circunstâncias do caso
concreto.
(Acórdão no 9303-014.063 – CSRF / 3a Turma, Processo no 16366.000259/2010-
21, Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 13 de abril de 2023).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Não é permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações
realizadas com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte. Seja por não se enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, ao não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de
produtos acabados. Seja por não se adequar à regra disposta no inciso IX do
mesmo art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES. UTILIZAÇÃO NO
PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Afastada a motivação específica de inexistência de participação no processo
produtivo, resta a reversão das glosas relativas às aquisições de softwares para
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.711 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000594/2010-94
20
utilização no processo produtivo. Não sendo abordada a hipótese específica de
aproveitamento de créditos de amortização, resta a apuração de créditos como
insumos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO
CRÉDITO PRESUMIDO
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, na
operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas
jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006, quando o
adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II, do art. 5o da mesma IN SRF
no 660/2006.
(Acórdão no 9303-015.908 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10675.721869/2011-
73, Rel. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 11 de setembro
de 2024)
Com base em tudo que foi dito, nego provimento ao recurso da contribuinte.
III – Do mérito:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1894
DF CARF MF
Original